Tribunal: TJDFT
Processo: 0716990-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE.
1. A inscrição do executado no cadastro de inadimplentes é medida executiva típica, que pode ser determinada pelo magistrado, em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, como forma de compelir o executado a cumprir a obrigação constante do título executivo judicial, ainda que não tenha havido o esgotamento das medidas cabíveis no sentido de encontrar bens passíveis de penhora.
2. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituído pelo Provimento no 39, de 25/07/2014, do CNJ, tendo por finalidade, segundo o art. 2o, do ato infralegal referido, receber e divulgar informações acerca de medidas de indisponibilidade de bens imóveis determinadas pelos magistrados e acerca de ordens de levantamento de medidas de indisponibilidade.
3. “A utilização da CNIB deve ser restrita aos casos em que há previsão legal da medida de indisponibilidade de bens e não genericamente, com amparo no poder geral de cautela” (TRF4, AG 5016491-13.2021.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, juntado aos autos em 30/08/2021). Assim, a inclusão do nome do devedor no CNIB depende do prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens, nas hipóteses legais em que isso é possível, e incumbe ao magistrado que a defere fazê-lo.
4. Agravo de parcialmente provido.